Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001880-70.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE, com fulcro no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado (ID 29573100). Afirma, em síntese, que a jurisprudência sobre a matéria em destaque não está pacificada no âmbito do STJ, razão pela qual, não deveria incidir o óbice do enunciado 83 da Súmula daquela Corte Superior. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, esta Presidência ao analisar o apelo (ID 29573100), proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e de inadmissão, a qual, disponibilizada em 4/10/2021, foi desafiada, em 19/10/2021, tão somente pelo agravo interno de ID 30036290. Com efeito, houve despacho de admissão do agravo interno em 27/10/2021 com remessa dos autos para julgamento pelo Conselho da Magistratura (ID 30279640). Ato contínuo, o insurgente manejou agravo em recurso especial (ID 30290120). Verifica-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu de interpor também o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, destinado especificamente às decisões que inadmitem os recursos constitucionais, quando aviou tão somente o agravo interno de ID 30036290, combatendo, assim, apenas parte do decisum. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que os agravos interpostos para impugnar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de modo simultâneo. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 4. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que encontra amparo na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1889357/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 25/11/2021) Assim, operou-se a preclusão consumativa advinda da interposição do agravo interno de ID 30036290. Ou seja, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo interno, ainda pendente de julgamento pelo Conselho da Magistratura. Desse modo, não se prestando o presente instrumento ao fim almejado. Nessa linha, o seguinte julgado da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 PUBLIC 11-11-2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 30290120. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018